Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602285-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602285-92.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral n. 0602285-92.2022.6.16.0000 ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Denian Couto Coelho, noticiando a prática, (Notícia de Fato nº
1.25.000.002912/2022-13), por Denian Couto Coelho, de propaganda eleitoral irregular, nas redes
sociais Facebook e Instagram, em razão de impulsionamento em contrariedade ao previsto no
artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97 e artigo 29, Resolução TSE nº 23.610/2019. Infere-se dos autos que a
parte representada impulsionou conteúdo nas redes sociais fazendo constar no rótulo da
postagem tão somente a expressão Patrocinado - Pago por Denian Couto Coelho, deixando de
mencionar o CNPJ da campanha de forma legível, bem como de fazer referência à propaganda
eleitoral, como estabelecem as normativas. As postagens colacionadas, atualmente inativa, foram
impulsionadas entre os dias 25 de agosto a 3 de setembro
(https://www.facebook.com/ads/library/?id=1262536077833061): (Começou a campanha! Agora e
19019 e confirma. Curta, comente e
compartilhe!deniancouto#deputadoestadual#eleicoes22#curitiba#paraná. Política com coragem e
sem mimimi!). Afirma que as informações obrigatórias não foram inseridas no rótulo da publicação
impulsionada e que, embora o CNPJ da campanha conste na lateral do anúncio, encontra-se de
forma ilegível. Ainda, não há menção de que o anúncio se trata de propaganda eleitoral. (Requer: o
recebimento da presente representação e a total procedência dos pedidos, no sentido de
reconhecer as irregularidades constantes da propaganda veiculada, bem como a consequente
condenação dos representados nas sanções previstas no art. 57-C, §2º, da Lei 9.504/97, para cada
um dos conteúdos irregularmente impulsionados; A intimação da empresa Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., conforme os meios de comunicação fornecidos a esta Justiça Eleitoral, para
fins de prestar informações acerca do impulsionamento em questão, bem como os dados do
contratante e a quantia despendida para a devida publicidade).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENIAN COUTO COELHO (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175496
29/09/2022
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43175496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.368
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602285-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: DENIAN COUTO COELHO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
REDES
SOCIAIS.
IMPULSIONAMENTO.
AUSÊNCIA DO CNPJ. AUSÊNCIA DO
TÍTULO “PROPAGANDA ELEITORAL “–
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, §5º DA
RESOLUÇÃO TSE 23610/2019 E 57-C, §
2º DA LEI Nº 9504/97 – EXCLUSÃO DA
PROPAGANDA
E
COMINAÇÃO
DE
MULTA PREVISTA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL.
1. Demonstrada a prática de veiculação
de propaganda eleitoral mediante a
contratação de impulsionamento, exige-
se constar a informação do CNPJ do
candidato, como medida isonômica e
necessária a aferição de despesas em
prestação de contas.
2. Todo impulsionamento deverá ser
identificado com o título “Propaganda
Eleitoral”.
3. Inobservadas tais exigências, é de
rigor a responsabilização do candidato
quanto a cessação da prática irregular, e

Num. 43175496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
imposição da multa prevista.
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por DENIAN COUTO COELHO em face da sentença de ID
43153969, que julgou procedente a representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, na qual se considerou irregular o impulsionamento de propaganda eleitoral no caso
e aplicou-lhe multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 57-C, §
2º, da Lei nº 9.504/97.
O recorrente alega, em síntese, que: 1) “o fundamento de mérito quanto à ausência da expressão
“propaganda eleitoral’ recai sobre a intenção da norma (art. 5º da Lei de introdução do Direito
Brasileiro), qual seja, de que o eleitoral, ao ser impactado com a referida propaganda, saiba
imediatamente identificá-la como uma propaganda eleitoral e, assim, se tiver o interesse,
bloquear o recebimento”; 2) “por mais que a expressão “propaganda eleitoral” não esteja escrita
expressamente na referida publicação, podemos observar que o conteúdo da propaganda remete
diretamente a conteúdo eleitoral, facultando o impactado a bloquear certo tipo de conteúdo”; 3)
"por tratar-se de tela de fundo realizada em horário destinado ao cargo de deputados (eleição
proporcional) a norma aplicável é a do art. 53-D da Lei Eleitoral a qual não determinar nenhum
tipo de exigência na inserção do nome dos suplentes, valendo a regra do art. 36 da mesma lei
apenas para os casos de propagandas destinadas ao cargo majoritário". Por fim, requereu que
fosse reconhecida "a legalidade da expressão “Começou a campanha”, bem como conteúdo da
publicidade impulsionada como indicativo de propaganda de cunho eleitoral, por consequente,
afastar a multa aplicada". (ID 43163020)
O recorrido alega, em síntese, que: 1) "embora houvesse, no conteúdo impulsionado, menção ao
CNPJ da campanha do representado na lateral do anúncio, esta se encontrava ilegível, sendo
cristalina a legislação no sentido de que essa informação deve ser exposta “de forma clara e
legível”; 2) “com relação à multa, destaca-se que a retirada ou regularização da propaganda
irregular apenas minimiza os efeitos de sua transmissão, razão pela qual persiste a
responsabilidade do candidato sobre o modo como foi veiculada a mensagem”. Concluiu
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 43167026)

Num. 43175496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
É o breve relatório.
VOTO
II.1 - Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença que resolveu os embargos opostos foi
publicada no mural eletrônico em 20/09/2022 (ID 43161639) e as razões foram protocoladas em
21/09/2022 (ID 43163020).
Da mesma forma, o recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões em 23/09/2022 (ID
43165909), e apresentou-as em 24/09/2022, (ID 43167026), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
II.2 - Do Mérito e da controvérsia
No caso, a controvérsia cinge-se ao fato de que na propaganda eleitoral do representado, ora
recorrente, veiculada em suas redes sociais oficiais no Facebook e no Instagram, estariam
ausentes informações obrigatórias relativas ao impulsionamento, pois incompleto o rótulo pela
falta da expressão “Propaganda eleitoral” e do CNPJ de campanha, ainda que esse constasse da
imagem da referida peça, mas grafado com letras diminutas, conforme demonstra a imagem a
seguir:

Num. 43175496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
Sobre essa hipótese, veja-se o que estabelece a legislação aplicável ao caso.
II.2 Legislação eleitoral e doutrina
A Resolução TSE nº 23.610/2019 traz a seguinte definição de “impulsionamento” no art. 37, inciso
XIV: “impulsionamento de conteúdo: o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os
provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para
atingir usuárias e usuários que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre
as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de
busca na internet, nos termos do art. 26, § 2º, da Lei nº 9.504/1997”.
Nesse sentido, vemos as disposições do art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei n° 9.504/1997, que tratam
especificamente da promoção de conteúdo de disputantes do pleito:
“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de

Num. 43175496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.”
O § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019 contém importante regra a respeito do
impulsionamento, in verbis:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral"”.
Sobre o tema em exame, Olivar Coneglian ensina que:
“A regra é que a propaganda na internet não pode ser paga, isto é, não é permitido
que haja cobrança pela veiculação da propaganda. Mas existem duas exceções.
A primeira é aquela prevista no art. 43 da Lei 9.504/97 (...).
A segunda possibilidade é o pagamento do impulsionamento de conteúdos. Podem-

Num. 43175496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
se pagar os custos com a criação e inclusão de sítios na internet, pois isso demanda
a contratação de servidor. Feito esse contrato com o servidor, pode-se contratar, e
pagar, também o impulsionamento de conteúdos. Não há qualquer dúvida de que se
trata de pagamento para a divulgação de propaganda, pois o impulsionamento nada
mais é do que espalhar, para número grande de pessoas que acessam a internet, o
conteúdo de uma propaganda ali colocada sem custos.
A publicação impulsionada pelo provedor deve ser rotulada ou identificada como tal,
e a contratação do impulsionamento deve ser feita por partidos e candidatos, ou
seus representantes, com provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País. Pessoa natural que não seja candidato não pode
contratar o impulsionamento.” (Propaganda Eleitoral. 14ª ed. Curitiba: Juruá, 2018,
p. 374)
Explica o Ilustre doutrinador que o estabelecimento de regras a respeito do impulsionamento de
conteúdo “permite um maior controle pela Justiça Eleitoral daquilo que se divulga na internet, para
evitar que sejam feitas despesas não declaradas na prestação de contas (art. 26, XV) e mesmo
para assegurar efetividade às decisões que determinam a retirada de conteúdos ilegais” (idem, p.
374)
Logo, não há dúvida que é possível a veiculação de propaganda eleitoral na internet de forma
paga, entretanto apenas na modalidade denominada “impulsionamento”, a qual para ser
considerada regular, precisa observar conteúdo e forma exigidos pela legislação eleitoral na sua
divulgação.
Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.
II.3 Mérito
No caso, o recorrente fez propaganda eleitoral em suas redes sociais oficiais no Facebook e
no Instagram com ausência de informações obrigatórias relativas ao impulsionamento, já que
incompleto o rótulo pela falta da expressão “Propaganda eleitoral” e do CNPJ de campanha,
ainda que o CNPJ constasse da imagem da referida peça, mas grafado com letras diminutas, na
visão do representante, ora recorrido.
Conforme se extrai da legislação supracitada, apenas partido, coligação, federação, candidato ou
representante podem contratar impulsionamento de propaganda eleitoral, desde que conste o
CNPJ do candidato ou o CPF do respectivo representante, bem como o termo “Propaganda
Eleitoral”, a fim de que seja identificada de forma clara e visível a todos.
Ora, é público que o recorrente teve o seu pedido de registro de candidatura autuado sob nº
0601144-38.2022.6.16.0000, em 10/08/2022 20:13:21, e, de acordo com legislação eleitoral, em

Num. 43175496 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
até 3 (três) dias a Receita Federal disponibilizaria o CNPJ de candidato, conforme previsto na
Resolução – TSE 23.609/2019, verbis:
“Art. 33. Após o recebimento dos pedidos, a Justiça Eleitoral validará os dados e os
encaminhará:
I - à Receita Federal para fornecimento, em até 3 (três) dias úteis, do número de
registro no CNPJ (Lei nº 9.504/1997, art. 22-A) ; (...)”
Ressalte-se que a Notícia de Fato do Ministério Público Eleitoral foi autuada no dia 05/09/2022
(ID 43100818) e a representação de origem foi ajuizada no dia 9 seguinte (ID 43100817).
O recorrente alega que foi claramente indicado na propaganda em questão como contratante, não
comprometendo o efetivo controle de gastos da campanha.
Ocorre que, a mens legis para a utilização de CNPJ específico para os candidatos, é justamente
a centralização das despesas, com vistas à exigida aferição das contas. Diante do que, a omissão
do CNPJ do candidato no impulsionamento apontado como rótulo, não se socorre da aposição do
referido identificador no corpo da publicação em questão, ainda que em letras diminutas, mas
ainda legível de qualquer forma, porque a verificação dos dados se dá a partir do que se insere
nos campos específicos da Biblioteca de Anúncios da empresa Meta - Facebook.
Em suma, a mera aposição do CNPJ no corpo da propaganda não é suficiente para atestar
a regularidade do lançamento da despesa com o impulsionamento efetivamente no CNPJ
da campanha, o que, de outra forma, ficaria evidenciado se tal dado constasse do rótulo do
anúncio.
No tocante à ausência do rótulo “Propaganda eleitoral” no rótulo e na publicação, é
incontestável a sua inobservância, sendo descabida a alegação feita na contestação e
reprisada no recurso de que “o conteúdo da propaganda remete diretamente a conteúdo eleitoral,
facultando o impactado a bloquear certo tipo de conteúdo”, tendo em vista a afronta ao que prevê
expressamente o § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por fim, quanto ao trecho de seu recurso no qual o recorrente afirma que "no caso dos autos, por
tratar-se de tela de fundo realizada em horário destinado ao cargo de deputados (eleição
proporcional) a norma aplicável é a do art. 53-D da Lei Eleitoral a qual não determinar nenhum
tipo de exigência na inserção do nome dos suplentes, valendo a regra do art. 36 da mesma lei
apenas para os casos de propagandas destinadas ao cargo majoritário", parece não se relacionar
com o caso ora em sob julgamento, uma vez que não é aplicável às circunstâncias fáticas ora
tratadas.
Assim, as teses recursais são inaplicáveis ao caso e, além disso, a jurisprudência desta Corte e
do E. Tribunal Superior Eleitoral caminha em sentido oposto ao pleiteado pelo recorrente,
conforme abaixo transcrito.

Num. 43175496 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
II.4 Do entendimento jurisprudencial
Veja-se os seguintes julgados em que se decidiu pela irregularidade da propaganda eleitoral ante
a ausência da identificação “Propaganda Eleitoral” e do CNPJ de campanha do candidato:
“ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. REDES
SOCIAIS. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO CNPJ. AUSÊNCIA DO TÍTULO
“PROPAGANDA ELEITORAL “ – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29,§5º DA RESOLUÇÃO
TSE 23610/2019 E 57-C DA LEI Nº 9504/97 – EXCLUSÃO DA PROPAGANDA E
COMINAÇÃO DE MULTA PREVISTA.
1. Demonstrada a prática de veiculação de propaganda eleitoral mediante a
contratação de impulsionamento, exige-se constar a informação do CNPJ do
candidato, como medida isonômica e necessária a aferição de despesas em
prestação de contas.
2. Todo impulsionamento deverá ser identificado com o título “Propaganda
Eleitoral”.
3. Inobservadas tais exigências, é de rigor a responsabilização do candidato quanto
a cessação da prática irregular, e imposição da multa prevista.”
(TRE-PR. Recurso na Rp nº 0602145-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ.
Relator: Des. Roberto Aurichio Junior. Acórdão nº 61.203, de 13/09/2022. Publicado
em sessão) (destacou-se)
“ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL
PAGA
NA
INTERNET
POR
MEIO
DE
POSTAGENS
IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §
5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a
expressão propaganda eleitoral e a indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2 . A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.- TSE
nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
Requisito não preenchido no caso em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de

Num. 43175496 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar
o ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista no
artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97, por se tratar de infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TRE-PR. RepEsp - REPRESENTACAO nº 06006625620206160034 - IRATI - PR.
Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº 59321 de 27/07/2021.
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)
“ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
SEM
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 29 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.610/19. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Da leitura do art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/19, constata-se que o
impulsionamento deve estar "identificado de forma inequívoca como tal",
sendo necessária a expressa menção do CNPJ ou CPF do responsável, bem
como a expressão "Propaganda Eleitoral".
2. Recurso conhecido e não provido.”
(TRE-PR. RP - REPRESENTAÇÃO nº 06010424620206160045 - NOVA
LARANJEIRAS - PR. Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº 58581
de 27/04/2021. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/05/2021)
“EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVIDAMENTE PRESTADAS.
REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de
forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.

Num. 43175496 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
3. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível em uma aba abaixo do anúncio,
ao tocar no ícone "informações sobre o anunciante", em que consta na Biblioteca de
Anúncios do Facebook (¿facebook ads library¿), na medida em que está garantida a
fiscalização quanto à sua identidade.
4. Recurso conhecido e provido.”
(TRE-PR. RP - REPRESENTAÇÃO nº 06002055020206160090 - GUAÍRA - PR.
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº 58380 de 18/03/2021.
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/03/2021)
“AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA DO CNPJ DA CAMPANHA E DA EXPRESSÃO "PROPAGANDA
ELEITORAL". ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 29, § 5º, DA
RES.–TSE Nº 23.610/2019. CONDENAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS À
MULTA DO ART. 57–C, § 2º, DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. PRETENSA
VIOLAÇÃO AO ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/1997 E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.
1. O TRE/PR manteve a condenação do representado ao pagamento de multa
eleitoral no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 29, § 2º, da Res.–TSE nº
23.610/2019.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo sob o fundamento de que o
aresto regional está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
incidindo o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. É fato incontroverso a afronta ao disposto nos arts. 57–C, § 2º, da Lei das
Eleições e 29, § 5º, da Res.–TSE nº 23.610/2019, diante da ausência de
indicação, de forma clara e legível, na publicidade impulsionada, do número
do CNPJ do responsável pelo impulsionamento do conteúdo eleitoral e do
termo "propaganda eleitoral".
4. A violação ao disposto no art. 57–C, § 2º, da Lei das Eleições é descrita de forma
objetiva, bastando, para caracterizar o ilícito, a realização da mera conduta.
5. A retirada da propaganda irregular apenas minimiza os efeitos de sua
transmissão, razão pela qual persiste a responsabilidade do candidato sobre o modo
como foi veiculada a mensagem.

Num. 43175496 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
6. A orientação desta Corte é no sentido de que "é irregular o impulsionamento de
propaganda eleitoral levado a efeito sem os requisitos previstos no caput do art.
57–C da Lei nº 9.504 /1997 e no art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019, os quais
exigem que se faça menção – ¿de forma clara e legível' – ao número de inscrição
do CNPJ do candidato ou do CPF da pessoa responsável pela campanha"
(AgR–AREspE nº 0600147–17/CE, rel. min. Alexandre de Moraes, julgado em
21.10.2021, DJe de 10.11.2021).”
(TSE. AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060066256 - IRATI - PR. Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques. Acórdão de
28/04/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 85, Data
11/05/2022)
II.5 Aplicação de multa
Por tudo, restou indubitável a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral do
representado sem utilização da expressão “Propaganda Eleitoral” e do CNPJ de campanha
no rótulo publicação inquinada, descumprindo-se os requisitos exigidos pela legislação
eleitoral, consoante inteligência do art. 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/97 c/c art. 29, §§ 2º e 5º da
Resolução TSE nº 29.610/2019, sendo a responsabilização do candidato de rigor, nos
moldes do que fora determinado em Sentença.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantida a sentença que julgou
procedente a representação, tendo em vista a irregularidade do impulsionamento no caso, e
aplicou ao recorrente multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

Num. 43175496 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/09/2022 17:28:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092917282772200000042141489
Número do documento: 22092917282772200000042141489
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:45:50
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602285-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: DENIAN COUTO COELHO - Advogados do RECORRENTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361 -
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.09.2022